Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. ENDEREÇAMENTO AOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DEFEITO SANÁVEL. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS PARA A SATISFAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado pela embargante Terracap, nos termos do artigo 919, § 1o do CPC, sob o argumento de que a nomeação de bem à penhora deverá ser endereçada aos autos da execução, não cabendo análise a respeito nestes embargos à execução, sendo ainda necessário ouvir a respeito o exequente, que pode recusar o bem indicado.

2. Para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: a) fundamentação relevante; b) receio de grave dano de difícil ou incerta reparação; c) garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução.

3. O art. 919, caput e § 1o, do CPC dispõe que os embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, suspender a execução quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. Na presente hipótese, evidencia-se que a prestação de garantia no bojo dos embargos do devedor e não na execução de título extrajudicial configura mero defeito sanável, não sendo razoável que, apenas por isso, não seja atribuído o efeito suspensivo, mesmo diante da satisfação dos três requisitos para recebimento dos embargos à execução.

5. Dessa forma, verifica-se a existência de fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução.

6. Precedente: “(...) 2. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo são necessários os seguintes requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 4. Por haver garantia mediante depósito judicial e penhora no rosto dos autos em favor do exequente, aos embargos à execução deve ser atribuído efeito suspensivo. 4.1. No caso dos autos, é incontroverso que os valores pretendidos pela credora na execução de origem, já se encontram depositados no juízo da 13a Vara Cível, onde tramitou ação revisional prévia, agora em fase de cumprimento de sentença. Com isto, não é razoável impor ao executado que deposite novamente tais valores, desta vez no juízo da execução, para garantia dos embargos à execução. 4.2. Ademais, por meio de consulta ao sistema de andamento processual, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora no rosto do processo em trâmite no juízo da 13a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia executada, com seus respectivos acréscimos financeiros. 5. Precedente: ?[...]1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...] 5. Tendo havido a garantia do juízo e, demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, estão presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.? (07498614420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 23/3/2021). 6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado”. (07058725120218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 14/6/2021).

7. Assim, diante da probabilidade do direito alegado e da relevância da matéria objeto dos embargos do devedor, revela-se viável a suspensão da execução pretendida, sobretudo quando presente a garantia do juízo.

8. Recurso provido.